Tribunal: TJBA
Processo: 8006464-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006464-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JORGE FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A e outros Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Crefisa S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação em ação revisional ajuizada por Jorge Ferreira dos Santos. A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade da taxa de juros contratual (1.099,12% ao ano), limitou-a à taxa média de mercado (89,55% ao ano) e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior. O agravante sustenta mudança de entendimento do STJ quanto ao uso da taxa média como parâmetro único, impossibilidade de julgamento monocrático e ausência de demonstração cabal da abusividade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático foi adequado diante da alegada mudança jurisprudencial sobre o tema; e (ii) saber se houve demonstração cabal da abusividade da taxa de juros contratual mediante análise das peculiaridades do caso concreto, justificando a limitação à taxa média de mercado e a restituição em dobro. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático foi adequado, pois fundamentado em jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 382 e REsp 1.061.530/RS), privilegiando economia processual e celeridade. Eventual vício processual foi sanado pela submissão ao julgamento colegiado. 4. Não houve mudança de entendimento do STJ. O tribunal estabeleceu que a taxa média de mercado não constitui limite automático, mas referencial útil a ser cotejado com as peculiaridades do caso concreto, análise que foi devidamente realizada. 5. A abusividade restou cabalmente demonstrada pela discrepância flagrante entre a taxa contratada (1.099,12% ao ano) e a taxa média de mercado (89,55% ao ano), representando valor mais de 12 vezes superior à média, sem justificativa técnica idônea pela instituição financeira. 6. A magnitude da desproporção configura desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, § 1º, CDC), constituindo elemento concreto e objetivo que autoriza a revisão judicial, não se tratando de aplicação automática de limite apriorístico. 7. A restituição em dobro é cabível nos termos do Tema 929 do STJ, pois a cobrança de juros em patamar tão superior à média constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, não se vislumbrando engano justificável. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. É admitido o julgamento monocrático quando a matéria se encontra pacificada nos tribunais superiores, restando eventual vício processual sanado pela submissão ao órgão colegiado. 2. A taxa média de mercado constitui referencial útil para aferição de abusividade, devendo ser cotejada com as peculiaridades do caso concreto. 3. Caracteriza-se abusividade manifesta quando a taxa de juros remuneratórios contratada supera em mais de 12 vezes a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, configurando desvantagem exagerada ao consumidor. 4. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a discrepância entre a taxa aplicada e a taxa média de mercado é flagrante, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.